Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO. GRATUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há possibilidade de absolvição do crime de roubo circunstanciado, praticado mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diante da comprovação da materialidade e da autoria do delito.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou de perícia da arma de fogo para que se configure a referida causa de aumento.

3. De acordo com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea b, c/c § 3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pelo quantum fixado e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e antecedentes).

4. Deixa-se de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou de se determinar o respectivo sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, descritos no art. 44 e art. 77, ambos do CP, pelo quantum da reprimenda e por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa.

5. Eventual pedido de gratuidade ou de isenção das custas processuais deve ser levado à apreciação do Juízo das Execuções.

6. Recurso desprovido.